Tribunal: TJDFT
Processo: 0763597-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0763597-13.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AURORA FELIX DA SILVA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista as informações juntadas mediante certidão de Id 49469180, intime-se a autora, com urgência, acerca do agendamento da cirurgia pleiteada para o próximo dia 08.08.2023. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito